Tribunal: TJPA
Processo: 0818184-33.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818184-33.2025.8.14.0000

PACIENTE: TARCISIO DE ALMEIDA BERNARDO

AUTORIDADE: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTARÉM NOVO

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO À VÍTIMA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Tarcísio de Almeida Bernardo contra decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, por suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de agressão à companheira e posse de substância entorpecente (OXI).

Sustentação de ilegalidade da prisão por ausência de fundamentos concretos, atipicidade da conduta imputada como tráfico e existência de condições pessoais favoráveis. Pedido de concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares diversas ou revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a conduta do paciente pode ser desclassificada do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06;

(ii) se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP;

(iii) se a existência de condições pessoais favoráveis autoriza a revogação da custódia preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inviabilidade do exame da tese de desclassificação da imputação penal por demandar reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

5. Prisão preventiva adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, risco de reiteração e necessidade de proteção da vítima.

6. Inexistência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal.

7. Condições pessoais favoráveis não afastam a segregação cautelar, conforme jurisprudência consolidada.

8. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas diante da periculosidade da conduta e contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Writ parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: 1. Não se admite, na via do habeas corpus, a desclassificação da conduta de tráfico para uso pessoal, quando tal exame demanda incursão aprofundada em elementos fático-probatórios. 2. É legítima a prisão preventiva quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, somados à demonstração concreta da necessidade da medida, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente em casos envolvendo violência doméstica associada a indícios de tráfico de entorpecentes. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 4. A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas pressupõe a demonstração de sua suficiência, o que não se verifica quando há risco à integridade da vítima e à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos LVII e LXVIII; CPP, arts. 282, 310, II, 312, 313, 315, 319 e 318, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 801.642/SP; Súmula nº 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER PARCIALMENTE do
writ e
, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por Igor Crisly Martins Morais e Jonatha Pinheiro Pantoja em favor de
TARCISIO DE ALMEIDA BERNARDO
, contra ato da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Santarém Novo/PA, consistente na decretação de prisão preventiva nos autos do processo nº 0800171-95.2025.8.14.0093.

Na origem, trata-se de ação penal instaurada em razão da prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 02/06/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal em contexto de violência doméstica).

Consta que, após um desentendimento com sua companheira, o paciente teria arremessado um copo de alumínio contra o rosto dela, causando ferimentos. Durante diligências subsequentes, os policiais encontraram o paciente portando 20g de substância entorpecente (OXI) e R$ 397,00 em dinheiro, resultando na sua prisão em flagrante.

Em suas razões (ID 29604024), os impetrantes sustentam que há flagrante constrangimento ilegal, pois a conduta do paciente não configuraria o crime de tráfico, mas sim a infração prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, por ausência de indícios mínimos de mercancia.

Aduzem que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que não foram localizados instrumentos típicos do tráfico, como balanças de precisão ou embalagens.

Asseveram ainda que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, uma vez que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da segregação cautelar previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.

Reforçam que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e exerce ocupação lícita como eletricista, inclusive prestando serviços para a administração pública municipal. Destacam ainda que o paciente é responsável pelo sustento de três filhas menores, o que agrava os efeitos da prisão sobre sua família.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, ou sua substituição por medidas cautelares. No mérito, pede a confirmação da ordem, ou, subsidiariamente, a concessão de ofício diante da manifesta ilegalidade.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id 155985612).

Em parecer (Id. 30073993), o Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do writ e
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente ação mandamental.

A defesa alega, em síntese, que a decisão que decretou a prisão é desprovida de fundamentação concreta, fundada em argumentos genéricos e abstratos. Afirma que o paciente possui condições favoráveis. Aduz, ainda, que a quantidade de droga apreendida não justificaria a imputação pelo tipo do art. 33, e sim pelo art. 28 da mesma lei, a indicar, portanto, a desnecessidade da segregação cautelar, sendo cabíveis medidas diversas, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA

Inicialmente, cumpre examinar a possibilidade de conhecimento do pedido quanto à desclassificação da imputação penal para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a pequena quantidade de droga apreendida indicaria consumo pessoal.

Contudo, tal análise demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Aferir se a droga se destinava a consumo pessoal ou a comércio é questão de mérito, a ser dirimida pelo juízo de primeiro grau durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ACOLHIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO EM CRIME DE NATUREZA DIVERSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ANÁLISE DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. NA PARTE CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame: (...); II. Questões em discussão
;
(...);
III. Razões de decidir;
(...); 5.
A tese defensiva que busca a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) envolve reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do Habeas Corpus. Writ não conhecido neste ponto.

(...) 7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315 e 319, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 801.642/SP.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0815998-37.2025.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 02/09/2025)

Portanto, neste ponto específico, não conheço do writ.

DA PRISÃO PREVENTIVA

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Consta nos autos que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID
29604025
):

“No presente caso, estão presentes os pressupostos legais da prisão preventiva, a saber: indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. A materialidade encontra-se demonstrada nos autos, especialmente pelos documentos que instruem o Auto de Prisão em Flagrante e pelo laudo preliminar de lesão corporal. Já a autoria recai sobre o flagranteado, conforme indicam os relatos da vítima e de testemunhas, colhidos em sede policial.

Segundo a narrativa constante dos autos, no dia 02 de junho de 2025, o custodiado teria agredido fisicamente sua companheira, causando-lhe a perda de um dente, o que revela, em sede de juízo preliminar, uma conduta de acentuada gravidade. Ademais, no momento da prisão, teria sido encontrado em seu poder substância entorpecente ainda pendente de exame pericial, além de quantia em dinheiro em espécie, o que, no contexto, sugere eventual conexão com o comércio ilícito de drogas, hipótese a ser melhor apurada no curso da instrução criminal.

Ainda que não constem antecedentes criminais em desfavor do custodiado, a segregação cautelar se justifica diante da necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do fato imputado e o elevado potencial lesivo da conduta descrita.

Destaca-se, ainda, que os fatos ocorreram no município de Santarém Novo, localidade de pequeno porte, onde a prática de delitos de violência doméstica e possível envolvimento com tráfico de drogas produz impacto desproporcional na sensação de segurança da população local, contribuindo para a intranquilidade social e para o descrédito das instituições públicas.

Nessas circunstâncias, a prisão preventiva revela-se instrumento necessário ao restabelecimento da ordem e à preservação da paz social, bem como à proteção da vítima, diante do risco de reiteração ou de intimidação. Por fim, a liberdade do custodiado neste momento processual representa, concretamente, risco à integridade da vítima e à normalidade da instrução criminal, elementos suficientes para justificar a custódia cautelar.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE TARCISIO DE ALMEIDA BERNARDO EM PRISÃO PREVENTIVA, para resguardar a ordem pública e prevenir a possível reiteração delitiva (...)”

In casu
, constata-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante de
Tarcisio de Almeida Bernardo
em prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, nos exatos termos dos artigos 310, inciso II, e 312 do Código de Processo Penal, demonstrando de forma concreta os requisitos legais exigidos para a segregação cautelar, especialmente a gravidade real da conduta, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de resguardar a integridade da vítima e a instrução criminal.

O paciente, segundo os autos, teria agredido fisicamente sua companheira, causando-lhe lesão grave (perda de dente e corte no lábio), em contexto de violência doméstica. No dia seguinte, foi flagrado portando substância entorpecente (20g de OXI) e dinheiro fracionado, tendo tentado fugir ao perceber a chegada da viatura policial.

Diante do conjunto probatório até então coligido, não se verifica a ocorrência de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da medida extrema, razão pela qual impõe-se a manutenção da custódia cautelar, em respeito ao princípio da legalidade e da proporcionalidade, preservando-se, assim, a ordem pública e o regular andamento do processo penal.

Assim, estão presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente a necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa — primariedade, residência fixa e trabalho lícito — por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva, quando verificada a presença de fundamentos concretos para sua manutenção, como é o caso, nos termos da Súmula nº 08/TJPA:

"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva".

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP constituem alternativa à prisão preventiva, desde que demonstrada sua suficiência à tutela dos bens jurídicos envolvidos.

Contudo, considerando-se a gravidade concreta da conduta, especialmente pela soma de violência doméstica com indícios de tráfico de drogas, não se revela adequada a substituição da prisão por medidas alternativas, tampouco o deferimento de prisão domiciliar, haja vista que não restou demonstrada a exclusividade da responsabilidade do paciente pelos cuidados das filhas menores (art. 318, VI, do CPP).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
voto pelo não conhecimento do pedido quanto à desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n.º 11.343/06
e,
no mais, pela denegação da ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 02/10/2025